Tribunal: STF
Processo: ARE 1286090
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TABOÃO DA SERRA. PROFESSOR. SUPRESSÃO DOS ADICIONAIS TEMPORAIS (QUINQUÊNIO E SEXTAPARTE). ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência das Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.